Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-24.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003765-24.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOHN JHACKSON CHIMITH MARQUI - CPF: 152.500.257-06 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA TOLEDO - CPF: 322.516.938-23 (ADVOGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003765-24.2021.8.11.0040

Juizado de Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:
BUNGE ALIMENTOS S/A

Recorrido:
JOHN JHACKSON CHIMITH MARQUI

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
10/10/2022

Ordem: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI PARA O CARREGAMENTO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO CONTRÁRIO - ESTADIA DEVIDA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/07 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível por meio da qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia, em razão de período superior a 5 (cinco) horas para carregamento de seu caminhão na data de 13/04/2021, no município de Cláudia/MT, o que contraria o disposto no art. 11, §5o da Lei n. 11.442/2007.

2.

O autor afirma que na referida data foi contratado pela empresa IC Transportes para transporte de carga da cidade de Cláudia/MT e destino a Sinop/MT, cujo conteúdo seria descarregado nos armazéns da ré.

3.

Sustenta que chegou no local na data de 13/04/2021, por volta das 7h30 da manhã para carregamento do caminhão, porém, somente fora liberado na data de 16/04/2021, às 11h25, após a documentação necessária para o início da viagem.

4.

De sua vez, a demandada defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda e que, portanto, não possui qualquer responsabilidade pelo ilícito lhe imputado.

5.

Sentença de mérito que julgou procedente a pretensão do autor, condenando a ré ao pagamento de estadia pela demora excessiva a qual o transportador foi submetido.

6.

Insurgência apenas da ré que argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que não há prova que o carregamento do caminhão fora finalizado na data informada pelo recorrido.

7.

Inicialmente, destaca-se que é o caso de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois, de acordo com o disposto no art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, o
contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação em questão, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

8.

Assim, como a recorrente é a compradora da carga transportada, isto é, a proprietária dos grãos, deve responder meritoriamente pelo excesso de prazo em que o recorrido permaneceu aguardando para carregamento do caminhão, de modo que rejeito a aludida preliminar.

9.

No que se refere ao mérito, vê-se que a empresa recorrente não apresentou qualquer prova a fim de demonstrar que o recorrido tenha realizado o carregamento da carga no tempo máximo previsto em lei, o que empresta verossimilhança às alegações do recorrido, mormente pela análise dos documentos e áudio anexos à exordial. Muito pelo contrário, a recorrente tão somente acostou aos autos contrato de aquisição dos grãos transportados, confirmando ser a proprietária da carga.

10.

Quanto a esse ponto, importante frisar que cabia ao embarcador e ao destinatário da carga comprovarem os horários de chegada e saída do transportador, já que são obrigados a fornecê-los, conforme previsão contida no §9° do art. 11 da Lei n.
11.442/07, o que não ocorreu neste caso concreto.

11.

Desse modo, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conclui-se que o recorrido chegou no local indicado para carregamento às 7h30 do dia 13/04/2021, e somente fora liberado às 11h25 do dia 16/04/2021, quando fora emitida a documentação necessária para o início da viagem até a cidade de destino.

12.

Logo, o tempo entre o momento em que o recorrido chegou ao local para carregamento até aquele em que efetivamente fora liberado excedeu, e muito, o limite de 05 (cinco) horas previsto no
art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, de modo que o recorrido faz jus ao recebimento da indenização denominada estadia.

13.

O valor da aludida indenização é calculado levando-se em conta o tempo de espera que o transportador fica aguardando entre o início do carregamento até a liberação da carga, multiplicado pela capacidade máxima do transporte e pelo valor estipulado no mesmo dispositivo legal.

14.

Em situações como a hipótese destes autos, a e. Turma Recursal tem decidido no mesmo sentido, a exemplo dos recursos de n. 1000749-10.2019.8.11.0080, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/07/2022, 1000291-79.2020.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 31/05/2022 e 1008376-71.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/08/2022.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido
.

17.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022